Tribunal: TJMT
Processo: 1011388-68.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011388-68.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da que negou provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal ajuizados contra o Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração podem ser conhecidos quando opostos com a exclusiva finalidade de obter prequestionamento, sem a demonstração de qualquer vício no acórdão recorrido, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não podem ser conhecidos quando a parte embargante não indica de forma clara e objetiva a existência de vício no acórdão recorrido, limitando-se a requerer manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de vício torna incabível o conhecimento dos embargos, sendo imprescindível a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sob pena de violação ao art. 1.023 do CPC.

5. Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar os requisitos legais e não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:
“A oposição de embargos de declaração com a exclusiva finalidade de prequestionamento exige a demonstração de vício no acórdão, sob pena de não conhecimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt nos EAREsp 2128698/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 09.04.2024, DJe 23.04.2024; TJ-MT, EDcl na Apelação Cível nº 1011233-50.2021.8.11.0004, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 29.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal ajuizados contra o Estado de Mato Grosso, mantendo a higidez das CDAs relativas a multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT. (id. 268279753)

Sustenta a embargante que o julgado teria incorrido em omissão, por não haver enfrentado, de forma expressa, dispositivos legais e constitucionais por ela indicados nas razões recursais. Alega que a manifestação sobre tais dispositivos seria necessária para fins de prequestionamento, viabilizando eventual interposição de recurso às instâncias superiores. Assevera que, embora não pretenda rediscutir o mérito, seria indispensável o pronunciamento explícito acerca de temas como o princípio da legalidade, da razoabilidade e do contraditório, além do direito à produção de provas. (id270275356)

O embargado foi intimado, mas não apresentou contrarrazões. (id. 275464887)

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração não comportam conhecimento.

Os embargos de declaração têm a finalidade exclusiva de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, não se prestando ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou promovendo sua integração quando houver omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria ter se manifestado (CPC/2015, art. 1.022).

No caso concreto, a embargante não aponta, de forma clara e objetiva, qual seria o vício existente no acórdão embargado. Limita-se a afirmar que determinados dispositivos legais e constitucionais não teriam sido expressamente analisados, requerendo, por esse motivo, o reconhecimento do prequestionamento. Trata-se, assim, de embargos com finalidade meramente declaratória, sem qualquer base na existência de omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de indicação de vício no acórdão embargado inviabiliza o conhecimento dos embargos de declaração, por falta de fundamentação adequada, conforme o disposto no artigo 1.023 do CPC, aplicando-se, por analogia, a Súmula 284 do STF.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 28/STF. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ADVERTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erros materiais porventura existentes no acórdão .
2. A ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, de algum dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art . 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão do recurso.
3. Não compete a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento .
4. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vista à futura interposição de recurso extraordinário.
5. Embargos de declaração não conhecidos .

(STJ - AgInt no AgInt nos EAREsp: 2128698 SC 2022/0144377-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/04/2024)

De igual forma, esta câmara julgadora tem decidido que a mera intenção de prequestionamento não autoriza, por si só, a oposição de embargos de declaração, se ausente vício no julgado:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO NÃO CONSTATADOS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – FINALIDADE ESPECÍFICA DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1 .022, do CPC, a oposição de embargos de declaração justifica-se quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Ainda que opostos com a finalidade específica de prequestionamento, os embargos de declaração devem, necessariamente, apontar a existência de vícios no acórdão recorrido.
3 . Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). 4. Embargos de Declaração rejeitados.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10112335020218110004, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2023)

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO

dos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/04/2025